Tribunal: TJMT
Processo: 1095366-69.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095366-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

EMBARG
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. TEMA 1.388/STJ. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que não conheceu da apelação do escritório por deserção e deu parcial provimento à apelação do banco, reduzindo honorários arbitrados em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. Os embargantes alegam omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas relativas à condição suspensiva de êxito, à validade dos termos de quitação, à aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, ao Tema 1.388/STJ, ao quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou erros quanto à condição suspensiva contratual, aos termos de quitação e aos fundamentos do arbitramento proporcional de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato; e (
ii
) estabelecer se a nova redação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e o Tema 1.388/STJ impõem a vedação da apreciação equitativa e a observância dos percentuais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral do contrato tem fundamento no direito à justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado e na vedação ao enriquecimento sem causa, não configurando julgamento extra petita a fixação de remuneração proporcional ao labor realizado.

O princípio pacta sunt servanda não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo ineficaz interpretação contratual que permita ao cliente se beneficiar do trabalho advocatício sem contraprestação.

A rescisão unilateral promovida pelo cliente impede a implementação da condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento judicial de remuneração proporcional, aplicando-se a disciplina dos
arts
. 125 e 129 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os termos de quitação apresentados são formalmente válidos, mas sua eficácia liberatória deve ser interpretada restritivamente, não alcançando direito futuro decorrente da posterior rescisão unilateral do contrato nem o arbitramento proporcional dos honorários.

A natureza híbrida do contrato, com adiantamentos e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o direito à remuneração substitutiva proporcional quando a rescisão imotivada impede a obtenção da contraprestação final.

A ausência de proveito econômico direto nas ações patrocinadas não exclui a remuneração do advogado, pois a prestação profissional produz utilidades jurídicas e econômicas aptas a justificar o arbitramento dos honorários.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 aplica-se à hipótese de rescisão unilateral do contrato quando inexistente cláusula válida e eficaz para disciplinar a situação específica, impedindo o locupletamento indevido do cliente.

O Tema 1.388/STJ encontra-se apenas afetado, sem tese vinculante firmada, sendo inaplicável como precedente obrigatório ao arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral.

A apreciação equitativa mostra-se compatível com o art. 85, §8º, do CPC e com a redação atual do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, porque o proveito econômico da demanda é inestimável e inexiste valor líquido ou liquidável apto a servir de base objetiva de cálculo.

A existência de omissões pontuais quanto à condição suspensiva, aos termos de quitação e à aplicabilidade da apreciação equitativa autoriza a integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento da condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários devidos ao advogado.

A quitação genérica firmada anteriormente à rescisão contratual não alcança direito superveniente decorrente do arbitramento proporcional de honorários fundado em fato gerador posterior.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 legitima o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão promovida pelo cliente inviabiliza a remuneração contratualmente condicionada ao êxito.

O Tema 1.388/STJ não possui eficácia vinculante enquanto não houver julgamento definitivo do recurso repetitivo.

A apreciação equitativa é admissível no arbitramento de honorários contratuais quando o proveito econômico for inestimável e inexistir base objetiva liquidável para cálculo da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 85, §§ 2º, 6º-A e 8º, 489, §1º, 927, III, 1.007, §4º, 1.022 e 1.026, §2º. CC,
arts
. 114, 125, 129, 320 e parágrafo único, 389, parágrafo único, 406, §1º, 421, 422 e 884. Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º. CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.341.937/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2020,
DJe
11.05.2020. STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017,
DJe
06.04.2017. STJ, REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2010. STJ, Tema 112. STJ, Tema 1.388

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
e por
Galera Mari e Advogados Associados
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia, em razão de deserção, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir originária consistiu em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., fundamentada na rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pelo banco em 19/11/2020, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o que impediu o escritório de alcançar a remuneração vinculada ao êxito contratualmente prevista.

O acórdão embargado, ao enfrentar a controvérsia, não conheceu do recurso do escritório por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. No mérito do recurso do banco, rejeitou as preliminares de nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita e incorreção do valor da causa, e, no mérito, reconheceu o direito do escritório à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e na vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a eficácia dos termos de quitação por ausência das especificações exigidas pelo art. 320 do CC, e reduziu os honorários para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da data do julgamento e juros legais a partir da citação, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE(S):GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):BANCO BRADESCO S.A.eGALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 ao escritório de advocacia, em razão de serviços prestados em demandas judiciais, posteriormente rescindidas unilateralmente pelo contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso do escritório de advocacia deve ser conhecido diante da ausência de preparo; e (
ii
) saber se, diante da existência de contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento de honorários após rescisão unilateral, bem como a validade das alegações de quitação, nulidade da sentença e inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja a deserção, impedindo o conhecimento do recurso do escritório, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial evidência que o pedido abrangeu a análise da remuneração pelos serviços prestados, inclusive aqueles sujeitos à cláusula de êxito.

A ação de arbitramento de honorários é cabível mesmo na existência de contrato, quando este não disciplina a remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, aplicando-se o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

A rescisão imotivada do contrato pelo cliente assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os termos de quitação apresentados não comprovam a satisfação integral dos honorários, por ausência de especificação quanto às demandas discutidas, nos termos do art. 320 do CC.

O valor arbitrado na sentença, contudo, mostra-se excessivo em face da extensão concreta dos serviços comprovadamente prestados, considerados o tempo de atuação do escritório, a complexidade moderada da causa, a natureza do trabalho desenvolvido e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos análogos. Impõe-se, por isso, a redução da verba honorária para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados não conhecido. Recurso de apelação de Banco Bradesco S.A. conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 8.000,00, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não sanada após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do recurso. 2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, assegurando-se ao advogado remuneração proporcional pelos serviços prestados. 3. Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao recebimento de honorários quando não especificam as obrigações adimplidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 292, 322, §2º, 492, 1.007, §4º; CC,
arts
. 320, 389 e 406; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízoda 3ª Vara Cível daComarca de Cuiabá,que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. nº354817900), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Nulidade – decisão extra petita.

1.2.
Inadequação da via eleita.

1.3.
Incorreção do valor da causa.

1.4.
Admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3º do art. 82 doCPC).

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado

2.4.
Das condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.9.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.354817890), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3. Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. Nº354817912).

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.
(ID.354817924).

Recurso de Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº357194861).

Recurso de Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal. (ID.357369877).

Houve despacho de ID nº358049389indeferindo o pedido de aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, para fins de diferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo, bem como determinando a intimação da Apelante para que comprovasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Entretanto, a referida Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos no ID nº360846355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Das preliminares suscitadas nas contrarrazões BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Do não conhecimento do recurso da parte contraria

De saída, impõe-se a análise, da admissibilidade do Recurso interposto pela segunda Apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, porquanto se vislumbra existência de óbice intransponível ao seu conhecimento.

O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja comprovação de recolhimento deve ser efetuada no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Tal exigência encontra-se expressamente positivada no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

A norma processual, contudo, mitiga o rigor da sanção, concedendo ao recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição a oportunidade de sanar o vício.

Para tanto, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal estabelece que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

Trata-se de prerrogativa legal que visa a prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mas que, ao mesmo tempo, impõe ao recorrente desidioso um ônus específico e um prazo peremptório para a regularização do ato processual, sendo que a inobservância desta segunda oportunidade, devidamente concedida pelo órgão julgador, acarreta, de forma inarredável, a pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça assim reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO .
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1 .007, § 4º, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
1.
O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em dobro ou a prévia concessão de gratuidade de justiça no prazo assinalado na referida
intimação
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2431515 SP 2023/0282385-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) (grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs seu recurso de apelação (ID.354817890) desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo.

Em estrita observância ao rito processual, este Relator proferiu despacho (ID.358049389) indeferindo o pedido de aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, para fins de diferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo, bem como determinando a intimação da Apelante para que comprovasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Contudo, a certidão de ID.360846355atesta que o prazo legal transcorreu in albis, sem que a parte recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, seja na forma simples ou em dobro, como lhe fora oportunizado.

Assim, a inércia da Apelante em cumprir a determinação judicial, após a concessão da oportunidade para sanar o vício, torna imperativo o reconhecimento da deserção.

A ausência do preparo, não regularizada na forma da lei, obsta a análise das razões recursais, porquanto ausente requisito indispensável à sua admissibilidade.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após os agravantes, intimados para recolhimento do preparo em dobro, limitarem-se a alegar hipossuficiência financeira sem apresentar documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de pagamento do preparo em dobro impede o conhecimento da apelação por deserção; e estabelecer se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso. 4. A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo, ainda que intimada a parte para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. (N.U 1030434-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazoes, e não conheço do Recurso de Apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão de sua manifesta deserção.

É como voto.

2. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

2.1.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.2.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.3.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

3. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

3.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tangeàanálise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuouem umaAção de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
PJe
nº 0007264-83.2017.8.11.0004,representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID nº354816398).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.354817860)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº354817863– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID.354817860

– pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo nº0007264-83.2017.8.11.0004
,em trâmite perante aComarca de Barra do Garças/MT,verifica-se da leitura da petição inicial, queo escritório autor ajuizou a ação em 12/05/2017, instruída com os documentos necessários, tendo o juízo determinado a citação dos executados para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora. O autor promoveu os recolhimentos das diligências do Oficial de Justiça, que certificou a citação de uma das executadas e a não localização de outros, os quais posteriormente compareceram aos autos e ofereceram bens à penhora.

O autor manifestou discordância quanto ao valor atribuído, requerendo penhora e avaliação do imóvel, pedidos que foram deferidos, com expedição do termo de penhora e mandado de avaliação. Apesar das diligências realizadas, a avaliação não pôde ser concluída, ensejando novos requerimentos para que os executados indicassem a localização exata dos bens, o que foi determinado e posteriormente atendido.

Diante da ausência de pagamento do débito, o autor requereu o prosseguimento da execução, com nova expedição de mandado de penhora e avaliação. Ressalta-se que a atuação do patrono se deu em processo físico, marcado por sucessivas conclusões prolongadas sem impulso processual, dificultando o acompanhamento e acesso aos autos, circunstâncias que evidenciam a complexidade da atuação e justificam honorários compatíveis com o trabalho desenvolvido.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
– mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida. Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. [...] (N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) – [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido. 2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal. 4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.” – [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

3.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
ante a manifesta deserção.

Por outro lado, conheço do recurso manejado por
Banco Bradesco S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i) reduzir os honorários advocatícios para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT,05/05/2026

Em seus Embargos de Declaração (ID. nº 21940427)
, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta a existência dos seguintes vícios no acórdão:

1.1
Nulidade por decisão extra petita, contradição e embasamento em premissa fática equivocada;

1.2
Omissão quanto à condição suspensiva não implementada para o pagamento sobre a "Recuperação Final";

1.3
Omissão e inadequada valoração dos termos de quitação;

1.4
Premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato;

1.5
Omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços já remunerados conforme as previsões contratuais;

1.6
Contradição e inadequação da via eleita, pois, havendo contrato e termos de quitação, o art. 22, §2º, do EOAB seria inaplicável;

1.7
Omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e necessidade de aplicação da Taxa Selic como índice de atualização, com fundamento no Tema 112/STJ;

1.8
Enriquecimento sem causa do escritório, em violação ao art. 884 do CC.

O embargante invoca, ainda, precedente da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Apelação Cível nº 1092680-07.2025.8.11.0041) e múltiplas decisões do STJ que teriam anulado acórdãos do TJMT por omissão quanto às cláusulas contratuais, termos de quitação e condição suspensiva.

O embargado
Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões aos embargos do banco (ID. nº 22215207), pugnando pela rejeição integral dos
aclaratórios
e pela aplicação do Tema 1.388/STJ
.

Em seus Embargos de Declaração
, o
Galera Mari e Advogados Associados
sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, na redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, e do Tema Repetitivo 1.388/STJ, que vedaria a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável, impondo a observância dos percentuais mínimos do art. 85, §2º, do CPC.

O
Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões aos embargos do escritório, sustentando a ausência de vícios integrativos, o caráter protelatório dos embargos e a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ, que estaria apenas afetado, sem tese vinculante firmada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da natureza da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

EMBARG
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
e por
Galera Mari e Advogados Associados
contra acórdão que não conheceu do recurso do escritório por deserção e deu parcial provimento ao recurso do banco, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O banco embargante sustenta a existência de contradição, omissão e premissa fática equivocada no acórdão, especialmente quanto à natureza do contrato, à condição suspensiva não implementada, à validade dos termos de quitação, ao quantum arbitrado e à distribuição da sucumbência.

O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, do EOAB, na redação da Lei 14.365/2022, e do Tema 1.388/STJ.

O Galera Mari e Advogados Associados, em suas contrarrazões aos embargos do banco, pugna pela rejeição integral dos
aclaratórios
, sustentando que as alegações configuram mero inconformismo e que os termos de quitação são genéricos e inválidos.

O Banco Bradesco S.A., em suas contrarrazões aos embargos do escritório, sustenta a ausência de vícios integrativos, o caráter protelatório dos embargos e a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ, que estaria apenas afetado, sem tese vinculante firmada.

De saída, aponto que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Passo à análise das teses recursais.

D
os embargos de declaração do Banco Bradesco
S.A.

Da nulidade do acórdão por julgamento extra petita

O embargante alega que o acórdão, ao confirmar a sentença que arbitrou honorários com base no trabalho realizado, decidiu fora dos limites da lide, cuja causa de pedir seria a frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito, e não a ausência de remuneração pelos serviços já prestados.

Todavia, verifica-se, pela leitura do voto proferido por este Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que a referida preliminar foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente fundamentada a sua rejeição, não subsistindo, portanto, a alegada omissão.

Com efeito, o pedido formulado na petição inicial consistiu na condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios devidos em razão do trabalho realizado nos processos em que o escritório atuou, com arbitramento em valor compatível com o labor prestado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB.

A pretensão do autor é, portanto, a remuneração pelo período efetivamente trabalhado nos processos, o que foi exatamente o que a sentença e o acórdão decidiram.

A ação de arbitramento de honorários, ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/1994).

A frustração da expectativa de êxito não é, em si, a causa de pedir, mas o fato gerador que legitima a busca por tutela jurisdicional substitutiva, sendo que o pedido principal é o arbitramento de um valor e o fundamento para tal é o serviço que foi efetivamente prestado e que, em razão da resilição, ficou sem a contraprestação final pactuada.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.341.937/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04/05/2020,
DJe
11/05/2020).

Dessa forma, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o quantum a ser fixado, o julgador não se afasta do pedido, mas adentra o cerne da questão posta em juízo, que é justamente quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados até a ruptura contratual.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência.

Portanto, mantenho inalterado o
decisum
que rejeitou a preliminar em referência, visto a inexistência de omissão neste ponto.

Da omissão quanto ao afastamento do princípio pacta sunt servanda

O embargante alega que o acórdão ignorou a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração, sem fundamentar o afastamento do princípio pacta sunt servanda.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, assentando que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido da relativização da regra, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente na situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono.

É sabido que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a função
social do contrato (art. 421 do CC) e a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

A cláusula contratual que prevê o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação do mandato, se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo causídico poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição, ao gerar desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

1.3
Da contradição e omissão quanto à condição suspensiva ("Recuperação Final")

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem que tivesse ocorrido a implementação da condição suspensiva de êxito prevista contratualmente.

Com relação à alegação de contradição, esta não encontra amparo na técnica recursal dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça diferencia, de maneira clara, a contradição interna ao julgado — aquela que se dá entre fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão — da mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou à interpretação do direito aplicável, sendo que apenas a primeira se enquadra no art. 1.022, I, do CPC.

No caso concreto, o que o embargante aponta como contradição nada mais é do que inconformismo com a forma como o órgão julgador apreciou o conjunto probatório e aplicou o direito à espécie.

Não se verifica qualquer antagonismo lógico entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão e a conclusão nele alcançada.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

Com relação à alegação de omissão, assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão não enfrentou de maneira explícita a questão relativa à condição suspensiva estipulada no contrato, segundo a qual seria necessária a "Recuperação Final" do crédito como requisito para o pagamento da principal parcela remuneratória.

A ausência de pronunciamento acerca dessa tese caracteriza vício de omissão, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual a matéria deve ser devidamente suprida.

Pois bem. A chamada "Recuperação Final", estipulada na Cláusula 6.5 do contrato, configurava condição suspensiva para o adimplemento da principal parcela remuneratória, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Todavia, o direito civil estabelece mecanismos destinados a impedir que uma parte se beneficie de sua própria conduta quando, de maneira intencional ou indireta, impede o implemento de uma condição.

É justamente nesse contexto que o art. 129 do Código Civil dispõe que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo no contexto das relações de mandato advocatício, consolidou o entendimento de que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios
,
a vitória na causa, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante (STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/02/2017,
DJe
06/04/2017).

Embora não se presuma a malícia na resilição contratual
,
que constitui direito potestativo da parte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a lógica do art. 129 do CC às relações de mandato, reconhecendo que, ao revogar unilateralmente o mandato, o cliente impede o advogado de prosseguir na prática dos atos indispensáveis à obtenção do resultado, frustrando a legítima expectativa de contraprestação remuneratória.

Essa conduta, por afastar a possibilidade de cumprimento da condição suspensiva, faz nascer para o causídico o direito a uma remuneração substitutiva, calculada de forma proporcional ao trabalho já desempenhado.

No caso concreto, o escritório atuou na Ação de Execução nº 0007264-83.2017.8.11.0004 desde o ajuizamento, em 12/05/2017, até a rescisão contratual, em 19/11/2020, praticando inúmeros atos processuais documentados nos autos, sem que a "Recuperação Final" pudesse ser alcançada em razão da própria rescisão promovida pelo banco.

Nesse contexto, a exigência do implemento da condição suspensiva tornou-se inexigível em razão da própria conduta do embargante, que obstou a plena execução do mandato.

Assim, resta sanada a omissão, devendo o acórdão ser compreendido também à luz da disciplina dos
arts
. 125 e 129 do Código Civil, bem como da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A omissão é suprida para deixar claro que o reconhecimento da inexigibilidade da condição suspensiva decorre da própria conduta do embargante, de modo que a decisão de arbitramento de honorários encontra amparo tanto na legislação civil quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

1.4
Da omissão e inadequada valoração dos termos de quitação
, conforme
parágrafo único do art. 320 do CC

O embargante sustenta que os termos de quitação atenderiam a todos os requisitos do art. 320 do CC, que o acórdão não teria especificado qual requisito legal estaria ausente e que teria ignorado o parágrafo único do mesmo dispositivo, que admite a validade da quitação mesmo sem os requisitos formais quando "de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida".

Neste ponto, reconheço omissão pontual no acórdão embargado, que deve ser suprida.

O acórdão afirmou que os termos de quitação "
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
" e que "
não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento
".

Contudo, o art. 320 do CC não exige a especificação das ações judiciais objeto de eventual demanda futur
a, mas
exige a indicação do "
valor e da espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
".

O acórdão não procedeu ao confronto analítico entre os requisitos legais do caput do art. 320 do CC e o conteúdo concreto dos documentos juntados aos autos, tampouco enfrentou o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Passo, então, a integrar o julgado nesse ponto.

Da análise dos termos de quitação juntados aos autos, extrai-se que os documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório Galera Mari e Advogados Associados, contêm a assinatura dos sócios com firma reconhecida em cartório, identificam o devedor (Banco Bradesco S.A. e empresas do conglomerado), indicam o tempo e o lugar do pagamento, e outorgam "
a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Reconheço, portanto, que os termos de quitação são formalmente válidos, atendendo, em linhas gerais, aos requisitos do caput do art. 320 do CC.

Contudo, quanto ao requisito do "
valor e da espécie da dívida quitada
", os termos não especificam valores individuais pagos nem identificam as obrigações específicas objeto da quitação, limitando-se a uma quitação genérica de todos os honorários com fato gerador até determinada data.

Essa ausência de especificação compromete a eficácia liberatória plena dos documentos, pois não permite identificar, com precisão, quais obrigações específicas foram adimplidas.

Quanto ao parágrafo único do art. 320 do CC, que admite a validade da quitação mesmo sem os requisitos formais quando "
de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
", é necessário verificar se as circunstâncias do caso permitem concluir pelo adimplemento das obrigações quitadas.

Embora seja incontroversa a relação contratual de longa data entre as partes e a elaboração anual dos termos pelo próprio escritório, o que poderia, em tese, indicar o adimplemento das obrigações anuais ordinárias, os termos de quitação referem-se genericamente a "
todos os honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
", sem discriminar os valores pagos, as ações específicas ou os atos processuais remunerados.

Essa generalidade impede que, das circunstâncias do caso, se extraia a conclusão de que as obrigações específicas objeto da presente demanda
,
honorários proporcionais pela rescisão unilateral do contrato
,
foram efetivamente adimplidas.

Com efeito, a quitação prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se ao encerramento anual das obrigações decorrentes dos serviços prestados no exercício anterior, abrangendo os adiantamentos e demais valores pagos ao longo do ano.

Ela não alcança o direito ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão unilateral do contrato, que constitui fato gerador novo e autônomo, surgido apenas com a notificação de rescisão em 19/11/2020, portanto posterior ao último termo de quitação firmado em 10/03/2020, que abrangia fatos geradores até 31/12/2019.

A quitação é, por sua essência, ato de declaração unilateral que extingue obrigação já existente
, não podendo
, assim, servir como renúncia tácita a direitos futuros que dependem de evento posterior e alheio à vontade do credor.

Ademais, a quitação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 114 do CC, não podendo extinguir direitos ainda inexistentes à época de sua assinatura.

Assim, ainda que se reconheça a validade formal dos termos de quitação
,
o que se faz expressamente, sua eficácia liberatória não alcança o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem o direito à remuneração pela frustração da expectativa de êxito decorrente da rescisão unilateral.

A omissão é suprida com essa integração, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão quanto à ineficácia dos termos de quitação para afastar o direito ao arbitramento dos honorários objeto da presente demanda.

1.5
Da contradição pela qualificação do contrato como essencialmente de êxito e a não consideração de sua natureza híbrida

O embargante sustenta existir contradição no acórdão, sob o argumento de que este teria considerado o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, desconsiderando sua natureza híbrida com múltiplas formas de remuneração.

Tal assertiva não encontra respaldo fático no voto condutor do julgado.

O acórdão expressamente reconheceu a existência de adiantamentos vinculados à distribuição de ações e a etapas processuais (cláusula 6.7), distinguindo-os dos honorários vinculados ao êxito.

A afirmação de que o contrato era "essencialmente vinculado ao êxito" reflete a preponderância da remuneração final sobre os adiantamentos, o que é compatível com a estrutura contratual descrita nos autos e não equivale a afirmar que o contrato seria exclusivamente de êxito.

O que o acórdão afirmou, de modo claro, foi que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Não houve, portanto, qualquer confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

A alegação de contradição não se sustenta, pois não há discrepância entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada.

O que se verifica é, tão somente, a tentativa da parte de rediscutir a valoração jurídica conferida ao instrumento contratual, pretensão manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Rejeito a alegação.

1.6
Da omissão quanto à ausência de proveito econômico e aos serviços já remunerados

O embargante sustenta que, por não ter auferido qualquer proveito econômico direto nas ações de execução, nada seria devido a título de honorários, e que os serviços já teriam sido remunerados conforme as previsões contratuais.

O acórdão enfrentou expressamente o argumento da ausência de proveito econômico, afastando-o com fundamento na responsabilidade de meio do advogado e na vedação ao enriquecimento sem causa.

A assertiva de ausência absoluta de benefício econômico revela-se reducionista, pois o simples ajuizamento e a manutenção de demandas de cobrança geram vantagens contábeis e fiscais para a instituição financeira, notadamente a possibilidade de provisionar créditos de liquidação duvidosa e, posteriormente, deduzi-los como despesas na apuração do Imposto de Renda (Lei nº 9.430/1996, art. 9º).

Esse benefício indireto, fruto da atividade advocatícia regularmente desempenhada, integra a noção de utilidade obtida com o serviço e não pode ser desconsiderado na valoração da causa.

Quanto aos serviços já remunerados, a questão foi tratada ao se analisar os termos de quitação, concluindo-se que estes não alcançam o direito ao arbitramento decorrente da rescisão unilateral. Não há omissão relevante que demande integração.

Rejeito a alegação.

1.
7. Da contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia

O embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz para disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada.

A cláusula contratual que prevê o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou de êxito, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado (STJ, REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/05/2010).

Não há contradição, mas sim a fiel aplicação do direito. Rejeito a alegação.

1.
8 Da omissão na fundamentação do quantum arbitrado e quanto à Taxa Selic

Quanto ao quantum arbitrado, o acórdão fundamentou a redução para R$ 8.000,00 com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, na extensão concreta dos serviços comprovadamente prestados, na complexidade moderada da causa, no tempo de atuação do escritório e nos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara.

A fundamentação, ainda que sintética, revela-se suficiente para demonstrar que os critérios de arbitramento foram apreciados, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC.

Quanto à Taxa Selic, a sentença determinou a aplicação dos juros legais previstos no art. 406, §1º, do CC, a partir da citação, e o acórdão a manteve.

O art. 406 do CC remete à taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional, que é a Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 112.

A remissão ao art. 406 do CC, portanto, já incorpora a Taxa Selic como critério de atualização, de modo que a questão está implicitamente resolvida no julgado. Não há omissão que demande integração.

Rejeito as alegações de omissão quanto ao quantum e à Taxa Selic.

1.
9

Da omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais

O embargante alega omissão quanto à tese de sucumbência recíproca, pois o valor arbitrado foi muito inferior ao pretendido pelo autor na exordial.

Nas demandas de arbitramento de honorários, o objeto da pretensão não reside na fixação de um percentual específico, mas na determinação de uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado, segundo os critérios estabelecidos em lei.

O valor indicado na petição inicial é, em regra, mera estimativa
,
não vinculante para o julgador, cujo propósito é apenas orientar a apreciação jurisdicional.

Assim, o acolhimento do pedido, ainda que em montante inferior ao sugerido, traduz-se em efetiva procedência da pretensão principal: o reconhecimento do direito ao
quantum
debeatur
.

O acórdão enfrentou o tema de forma explícita, assentando que, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Não há omissão a ser sanada. Rejeito a alegação.

Dos embargos de declaração do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Da alegada omissão quanto ao art. 22, §2º, do EOAB e ao Tema 1.388/STJ

O escritório embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, na redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, e do Tema Repetitivo 1.388/STJ, que vedaria a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável, impondo a observância dos percentuais mínimos do art. 85, §2º, do CPC.

Quanto ao Tema 1.388/STJ, é necessário esclarecer, de forma expressa, que referido tema encontra-se apenas
afetado
para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, conforme proposta de afetação formulada no REsp nº 2.159.431/SP, pendente de julgamento definitivo pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, tese vinculante firmada no âmbito do Tema 1.388/STJ que imponha a observância dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC ao arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral.

A decisão monocrática do Ministro Humberto Martins no
AREsp
2597906/MT, invocada pelo embargante como fundamento para a aplicação do Tema 1.388/STJ, foi objeto de agravo interno pelo Banco Bradesco S.A., no qual o próprio relator reconheceu o equívoco na aplicação do tema, esclarecendo que a delimitação do Tema 1.388 restringe-se à definição de critérios para a fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 85, §8º-A, do CPC), sem identidade material com a
presente lide, que versa sobre o arbitramento de honorários contratuais decorrente de rescisão unilateral de mandato.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, somente os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos possuem efeito vinculante, sendo juridicamente inadmissível a utilização de tema ainda não julgado como fundamento determinante para a solução de recursos.

Não há, portanto, omissão do acórdão quanto ao Tema 1.388/STJ, pois inexiste tese vinculante a ser observada.

Quanto à nova redação do art. 22, §2º, do EOAB (Lei 14.365/2022), o acórdão a mencionou e a aplicou ao fundamentar o arbitramento, sem, contudo, enfrentar especificamente a aplicabilidade do art. 85, §6º-A, do CPC, que dispõe: "
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
."

Reconheço, neste ponto, omissão pontual que deve ser suprida.

Passo a integrar o julgado.

A nova redação do art. 22, §2º, do EOAB, ao remeter expressamente aos "§§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015", incorporou ao arbitramento judicial de honorários contratuais a vedação à apreciação equitativa prevista no §6º-A, quando o valor da causa for líquido ou liquidável.

O acórdão não enfrentou expressamente essa questão, limitando-se a adotar a apreciação equitativa com fundamento nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sem verificar se o valor da causa, no caso concreto, seria líquido ou liquidável.

No caso dos autos, a ação de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada sem a indicação de um valor de causa correspondente ao proveito econômico das ações patrocinadas, tendo o valor sido fixado de forma estimativa pelo juízo de origem.

Não houve condenação em valor líquido na Ação de Execução nº 0007264-83.2017.8.11.0004, tampouco proveito econômico mensurável decorrente da atuação profissional, pois a ação foi encerrada sem recuperação de crédito.

O valor da causa, portanto, não é líquido nem liquidável de forma objetiva, pois depende de arbitramento judicial vinculado a critérios qualitativos de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Nessa hipótese, configura-se exatamente a situação prevista no art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
".

Com efeito, o proveito econômico das ações de execução patrocinadas é inestimável no contexto da presente demanda de arbitramento, pois não houve recuperação de crédito e o valor das causas originais não pode ser utilizado como base de cálculo automática para honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral.

Assim, a apreciação equitativa adotada no acórdão é compatível com o art. 85, §8º, do CPC e com a nova redação do art. 22, §2º, do EOAB, pois o proveito econômico é inestimável no contexto da presente demanda.

A vedação do §6º-A não se aplica ao caso concreto, pois não há valor líquido ou liquidável que sirva de base de cálculo para os honorários arbitrados. A omissão é suprida com essa integração, mantendo-se inalterado o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Do

caráter protelatório
do recurso

O Banco Bradesco S.A., em suas contrarrazões aos embargos do escritório, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé e pelo reconhecimento do caráter protelatório dos
aclaratórios
, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

Quanto aos embargos do Galera Mari e Advogados Associados, embora a invocação do Tema 1.388/STJ como tese vinculante seja tecnicamente equivocada
,
pois o tema ainda não foi julgado definitivamente, não se vislumbra, no caso concreto, conduta manifestamente protelatória que justifique a aplicação de multa, considerando que a questão da nova redação do art. 22, §2º, do EOAB é genuinamente controvertida e relevante para a solução da controvérsia.

Deixo de aplicar a multa, mas advirto o embargante de que a reiteração de embargos com fundamento em tese vinculante inexistente poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

Quanto aos embargos do Banco Bradesco S.A., a maioria das alegações configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando pretensão de natureza infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

Contudo, dado que se reconheceram omissões pontuais quanto à condição suspensiva e aos termos de quitação, não se caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa, mas advirto o
s
embargante
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Conclusão.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.
, tão somente para sanar as omissões apontadas e integrar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, especificamente: (i) para esclarecer que a inexigibilidade da condição suspensiva de "Recuperação Final" decorre da própria conduta do embargante, que obstou o implemento da condição ao promover a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 129 do CC; e (
ii
) para integrar o julgado com a análise do parágrafo único do art. 320 do CC e dos requisitos formais dos termos de quitação, reconhecendo sua validade formal, mas afastando sua eficácia liberatória quanto ao direito ao arbitramento decorrente da rescisão unilateral, por se tratar de fato gerador autônomo e posterior à sua assinatura, mantendo-se inalteradas as demais conclusões do acórdão.

E,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo Galera Mari e Advogados Associados
, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, especificamente para esclarecer que: (i) o Tema 1.388/STJ encontra-se apenas afetado, sem tese vinculante firmada, sendo inadmissível sua aplicação como precedente obrigatório; e (
ii
) a apreciação equitativa adotada no acórdão é compatível com o art. 85, §8º, do CPC e com a nova redação do art. 22, §2º, do EOAB, pois o proveito econômico é inestimável no contexto da presente demanda, mantendo-se o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e inalteradas as demais conclusões do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026